Tribunal: TJDFT
Processo: 0725804-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725804-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM EMBARGADO: MARIO CARRASCO LOMBARDI D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargad/apelado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelos apelantes no ID 24168466. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator